Tribunal: STJ
Processo: 5008787-47.2023.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2252305 - MS(2025/0508466-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: EVERTON DE SOUZA SUAREZ
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES MALHADA - MS018287
NATHASCA GUEDES DE OLIVEIRA - MS017309
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE PERDIMENTO.
VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS
IMPORTADAS SEM O PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. À luz do
do Decreto-
e do
art. 104, inciso V,
Lei n. 37/1966
§ 2o, do Decreto n.
a pena de perdimento de
art. 688, inciso V,
6.759/2009,
veículo deve ser aplicada ao seu proprietário, quando, com dolo ou má-fé,
proceder à internalização irregular de sua própria mercadoria. Precedentes.
2. No caso específico dos autos, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região julgou improcedente o pedido porque a parte impetrante não teria
feito prova de sua boa-fé nem de que não tinha ciência do fato, embora a
documentação juntada aos autos comprove a entregue do veículo na loja de
revenda antes da prática do ato ilícito por terceiro e o boletim de ocorrência
não faça menção à sua eventual participação.
3. Nesse cenário, sem necessidade de reexame do acervo probatório,
é possível perceber que o acórdão recorrido não observa a pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior, tendo em vista os delineamentos
fáticos descritos nele e na sentença revelarem situação em que o veículo foi
utilizado por terceiro para a prática de descaminho, sem a participação do real
proprietário.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b451223d-bdfd-4410-bc7b-53c776bc4d26

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: b451223d-bdfd-4410-bc7b-53c776bc4d26

RECURSO ESPECIAL No 2252305 - MS(2025/0508466-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: EVERTON DE SOUZA SUAREZ
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES MALHADA - MS018287
NATHASCA GUEDES DE OLIVEIRA - MS017309
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENA DE PERDIMENTO.
VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS
IMPORTADAS SEM O PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. À luz do
do Decreto-
e do
art. 104, inciso V,
Lei n. 37/1966
§ 2o, do Decreto n.
a pena de perdimento de
art. 688, inciso V,
6.759/2009,
veículo deve ser aplicada ao seu proprietário, quando, com dolo ou má-fé,
proceder à internalização irregular de sua própria mercadoria. Precedentes.
2. No caso específico dos autos, o Tribunal Regional Federal da 3a
Região julgou improcedente o pedido porque a parte impetrante não teria
feito prova de sua boa-fé nem de que não tinha ciência do fato, embora a
documentação juntada aos autos comprove a entregue do veículo na loja de
revenda antes da prática do ato ilícito por terceiro e o boletim de ocorrência
não faça menção à sua eventual participação.
3. Nesse cenário, sem necessidade de reexame do acervo probatório,
é possível perceber que o acórdão recorrido não observa a pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior, tendo em vista os delineamentos
fáticos descritos nele e na sentença revelarem situação em que o veículo foi
utilizado por terceiro para a prática de descaminho, sem a participação do real
proprietário.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto por EVERTON DE SOUZA SUAREZ,
com fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
a
c
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que
julgou a Apelação em Mandado de Segurança n. 5008787-47.2023.4.03.6000, assim
ementado:

Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE
DE MERCADORIA ESTRANGEIRA IRREGULAR. APLICAÇÃO DA PENA DE
PERDIMENTO DE VEÍCULO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o
pedido inicial e concedeu a segurança pleiteada, para o fim de determinar que a
Autoridade Coatora proceda à liberação em definitivo do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
i) Legalidade da apreensão do veículo utilizado no transporte de
mercadoria estrangeira irregular.
ii) Aplicação da pena de perdimento com base na legislação aduaneira.
iii) Alegação de boa-fé do proprietário do veículo.
iv) Aplicação do princípio da proporcionalidade entre o valor do bem
apreendido e o valor da mercadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A prova dos autos demonstra que o veículo transportava malas estrangeiras
sem documentação fiscal. Contudo, não foi possível comprovar que o proprietário
do veículo não tinha ciência dos atos ilegais praticados por terceiro.
A alegação de boa-fé não foi comprovada diante das circunstâncias da
documentação apresentada como comprovante da transferência da posse do veículo.
A aplicação da concessão da aplicação não pode ser considerada
proporcional e legítima, conforme legislação citada e jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Dado provimento à apelação, reformando-se a sentença que liberou em
definitivo do veículo.

A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação do
do Decreto-
e do
§ 2o, do Decreto n.
art. 104, inciso V,
Lei n. 37/1966
art. 688, inciso V,
sustentando, em síntese (fls. 217-229):
6.759/2009,

Em uma injusta e equivocada reforma, o acórdão da 6a Turma do TRF3 deu
provimento à apelação da União, desconsiderando por completo o sólido conjunto
probatório que demonstra a boa-fé do Recorrente [...] a legislação de regência é
taxativa ao condicionar a aplicação da drástica pena de perdimento à efetiva
demonstração da responsabilidade do proprietário do veículo na prática do ilícito. O
acórdão recorrido inverteu por completo a lógica imposta pela lei federal: em vez de
partir da presunção de boa-fé do proprietário e exigir que a autoridade fiscal
comprovasse seu envolvimento, o Tribunal partiu de uma presunção absoluta de
responsabilidade pela simples titularidade do bem, desconsiderando a robusta prova
em contrário [...] a decisão ofende diretamente o
V, do Decreto-
art. 104,
Lei no 37/66
e, de forma ainda mais explícita, o
V, § 2o, do Decreto no
art. 688,
6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), que estabelecem a necessidade de demonstração efetiva
da responsabilidade do proprietário para a aplicação da pena de perdimento [...] o
entendimento de que a boa-fé do proprietário deve ser resguardada está consolidado
há décadas, conforme a Súmula 138 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
plenamente aplicável ao caso: "a pena de perdimento de veículo, utilizado em
contrabando ou descaminho, somente se justifica se demonstrada, em procedimento
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

regular, a responsabilidade do seu proprietário na prática do ilícito" [...] o acórdão
diverge frontalmente do entendimento pacificado por este Superior Tribunal de
Justiça, que, em inúmeros julgados, protege o proprietário que demonstra sua boa-
fé. A título de exemplo: "(...) não cabe a aplicação da pena de perdimento de bens
quando não forem devidamente comprovadas, por meio de regular processo
administrativo, a responsabilidade e a má-fé do proprietário de veículo na prática do
ilícito".

Ao final da peça recursal, requer a este Tribunal Superior (fl. 229):

O restabelecimento, em sua totalidade, da sentença de primeiro grau, que
concedeu a segurança para determinar a liberação definitiva do veículo camionete,
LS, afastando a ilegal pena de perdimento, por ser esta a única
chevrolet/montana
medida que se coaduna com o direito e a mais lídima Justiça.

Com contrarrazões da FAZENDA NACIONAL (fls. 250-252), o recurso foi
admitido.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso
especial (fls. 285-290).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
EVERTON DE SOUZA SUAREZ contra ato atribuído ao Delegado da Receita Federal
em exercício no Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul,
objetivando a liberação de veículo apreendido em razão do transporte de mercadorias
importadas sem o pagamento de tributos.
Conforme causa de pedir, o veículo teria sido entregue a loja de automóveis
usados para revenda e, no período em que esteve no estabelecimento, foi alugado a
terceiro, que o utilizou para a prática do descaminho de mercadorias no valor de R$
18.014,80 (dezoito mil e quatorze reais e oitenta centavos). A propósito, vejamos parte
da razões veiculadas na petição inicial (fls. 2-4):

Em
o Impetrante retornou a loja de carros pretendendo
fevereiro/2023
revender ou devolver o veículo. No pactuado, o vendedor representante da loja, Sr.
Juarez Távora, aceitou a revender o veículo, tendo combinado que enquanto não era
vendido a terceiros a empresa pagaria as prestações do financiamento. Na
concretização da venda, acertariam os valores, abatendo tudo que a R4 teria de
despesas e repassando o restante ao Impetrante. Na ocasião fizeram procuração
pública, conforme documento anexo. O Impetrante ficou despreocupado após o
negócio visto que confiava no vendedor e na R4. Os meses subsequentes as parcelas
do financiamento foram devidamente pagas, não causando nenhum infortúnio ao
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

Impetrante. No dia 21.08.2023 recebeu carta de intimação da Receita Federal com a
auto de infração e então descobriu que o veículo havia sido apreendido por
transportar mercadorias desacompanhadas do pagamento de impostos [...] desde
o Impetrante vem enfrentando dificuldades para que a R4 e o locador
agosto/2023
do veículo apreendido honre o financiamento mensal, do que resulta em cobrança
excessivas do banco PAN e medo da negativação de seu nome. Na condição de
proprietário do veículo e agindo de boa-fé, insurge-se o Impetrante tão somente
contra o ato de apreensão de seu veículo, frise-se, tão somente contra o ato de
apreensão do veículo, e não contra o direito de fiscalização que exerce a Autoridade
Coatora, tampouco sobre a apreensão das mercadorias (malas).

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente “para o fim
de determinar que a Autoridade Coatora proceda à liberação em definitivo do veículo ao
impetrante” porque (fls. 160-164):

No caso, a procuração por instrumento público lavrada bem antes da
apreensão do veículo evidencia que, de fato, o impetrante o havia negociado com
um vendedor de veículos, o que corrobora a alegação de que deixou o bem em uma
loja para ser revendido.
Além disso, o histórico do Boletim de Ocorrência não faz qualquer menção
ao impetrante.
Nesse cenário, as circunstâncias fáticas demonstradas de plano pelo
impetrante evidenciam sua condição de terceiro de boa-fé.
[...]
Transcorrido o exíguo trâmite da ação mandamental, não vejo razões para
alterar esse entendimento, sobretudo porque não houve, em relação à questão sub
judice qualquer alteração fática, legislativa ou jurisprudencial vinculante, apta a
modificar a situação até então existente. Em outras palavras: as mesmas razões de
fato e de direito que levaram ao deferimento da medida liminar se mostram agora
como motivação suficiente para concessão da segurança definitiva.
A ausência de responsabilidade por parte do autor no evento que motivou a
apreensão do veículo está esclarecida (ID 305833048), via procuração pública
lavrada em serventia extrajudicial, para fins de se autorizar a liberação do bem em
disputa.
Efetivamente, não havendo prova de que o impetrante tenha atuado
conjuntamente com terceiro para a prática da conduta infratora, deve ser tutelada a
boa fé e o respeito à estrita legalidade, em especial ao que preconiza o artigo 688,
inciso V, §2o, do Decreto no
no sentido de que somente é autorizada a
6.759/2009,
pena de perdimento do veículo quando demonstrada, em procedimento regular, a
responsabilidade do proprietário na prática do ilícito.
Na hipótese dos autos, em cognição exauriente, o acervo probatório que
instrui este feito não induz à conclusão de exercício irregular da atividade de
locação, de participação do impetrante no ato ilícito, nem de algum potencial
proveito econômico desse com as mercadorias internalizadas, de modo que, em
princípio, não pode ser a ele aplicada a pena de perdimento do veículo.
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

Em suma, não se verificando a participação ou ciência da demandante na
perpetração da conduta delituosa que ensejou a apreensão, ilegal esse ato praticado
por parte do Fisco Federal.

Ao julgar a apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região cassou a
sentença e denegou o mandado de segurança. Vejamos, desde logo e no que interessa, o
que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 209-214):

Cinge-se a controvérsia na pretensão da parte autora em obter declaração
da legalidade da apreensão do veículo do tipo camioneta,

marca/modelo
LS [...].
chevrolet/montana
Aduz a Apelante que, o referido veículo, embora seja de propriedade do
Apelado, no momento da apreensão era conduzido e supostamente estaria locado a
Maykon De Oliveira Tomasin.
Não somente, com base no inciso VI do Código Civil, a União alega que a
consignação do bem a terceiros não exime o proprietário da responsabilidade diante
do ato ilegal ocorrido, já que a propriedade e o contrato entre as partes devem
assumir sua função social, não podendo ser utilizados ou opostos quando tiverem
por objetivo fraudar lei imperativa.
[...]
A legislação aduaneira (Decreto-
e Decreto n°
),
Lei 37/66
6.759/2009
respectivamente em seus artigos 94, 95, 674 e 688, prevê a responsabilidade tanto
do proprietário, quanto do condutor do veículo; em casos em que o veículo estiver
transportando mercadoria sujeita à perdimento. Nos seguintes termos:

“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.

“Art. 95 - Respondem pela infração:
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes”

“Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966,
:
art. 95)
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes”;

Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

“Art. 688. Aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 104;
Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
e Lei no 10.833, de 2003,
§ 4o):
art. 24;
art. 75,
I - quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às
normas que o habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional
correspondente à sua espécie;
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento, se
pertencente ao responsável por infração punível com essa penalidade;
(...)
§ 2o Para efeitos de aplicação do perdimento do veículo, na hipótese do
inciso V, deverá ser demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do
proprietário do veículo na prática do ilícito”.

Ainda, há a hipótese de aplicação da pena de perdimento, prevista no artigo
104 do Decreto-
o qual transcrevo
:
Lei no 37/66,
in verbis

“Art. 104. Aplica-se a pena de perda do veículo nos seguintes casos:
I - quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às
normas que o habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional
correspondente à sua espécie;
II - quando o veículo transportador efetuar operação de descarga de
mercadoria estrangeira ou a carga de mercadoria nacional ou nacionalizada fora do
porto, aeroporto ou outro local para isso habilitado;
III - quando a embarcação atracar a navio ou quando qualquer veículo, na
zona primária, se colocar nas proximidades de outro, vindo um deles do exterior ou
a eles destinado, de modo a tornar possível o transbordo de pessoa ou carga, sem
observância das normas legais e regulamentares;
IV - quando a embarcação navegar dentro do porto, sem trazer escrito, em
tipo destacado e em local visível do casco, seu nome de registro;
V - quando o veículo conduzir mercadoria sujeita à pena de perda, se
pertencente ao responsável por infração punível com aquela sanção;
VI - quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria
estrangeira desviar-se de sua rota legal, sem motivo justificado:
(...).”
[...]
Deste modo, por tudo o que consta dos autos, considero que, diante da
apreensão do veículo de propriedade do Apelante, esse não pode situar-se sob a
condição de terceiro de boa-fé, eximindo-o das práticas ilegais realizadas com seu
veículo.
De rigor, portanto, a reforma da sentença.
Diante dos fatos e argumentos apresentados, faz-se mister ressaltar que o
Apelado, se o quiser, poderá valer-se de na via própria, reivindicar possível dano em
face de terceiros nos termos do
do CC.
art. 927
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, reformando a sentença
de 1o grau de jurisdição, nos termos da fundamentação acima.

Pois bem.
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

Do que se observa, recurso deve ser conhecido, pois os artigos de lei federal
são pertinentes à questão, a matéria está prequestionada e não há necessidade de reexame
fático-probatório para o exame da pretensão recursal. E conhecido o recurso, deve ser
provido.
De fato, o
do Decreto-
determina a aplicação
art. 104, inciso V,
Lei n. 37/1966
da pena de perdimento do veículo quando for utilizado para o transporte de mercadoria
sujeita à pena de perda, se pertencente ao responsável por infração punível com aquela
sanção.
No mesmo sentido, o
§ 2o, do Decreto n.
art. 688, inciso V,
6.759/2009,
segundo o qual “aplica-se a pena de perdimento do veículo nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário: [...] quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a
perdimento, se pertencente ao responsável por infração punível com essa penalidade”.
Pode-se concluir, assim, que a pena de perdimento do veículo deve ser
aplicada ao seu proprietário, quando, com dolo ou má-fé, proceder à internalização
irregular de sua própria mercadoria.
Esse, aliás, é o pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior.
A respeito, vide:

ADMINISTRATIVO.
MERCADORIAS
ESTRANGEIRAS.
INTERNAÇÃO
IRREGULAR.
DESCAMINHO
OU
CONTRABANDO.
VEÍCULO TRANSPORTADOR. LOCADORA DE VEÍCULOS. PROPRIEDADE.
PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PENA DE PERDIMENTO.
ILEGALIDADE.
1. Só a lei pode prever a responsabilidade pela prática de atos ilícitos e
estipular a competente penalidade para as hipóteses que determinar, ao mesmo
tempo em que ninguém pode ser privado de seus bens sem a observância do devido
processo legal.
2. À luz dos arts. 95 e 104 do DL n.
e do
do Decreto n.
37/1966
art. 668
a pena de perdimento do veículo só pode ser aplicada ao proprietário do
6.759/2009,
bem quando, com dolo, proceder à internalização irregular de sua própria
mercadoria.
3. A pessoa jurídica, proprietária do veículo, que exerce a regular atividade
de locação, com fim lucrativo, não pode sofrer a pena de perdimento em razão de
ilícito praticado pelo condutor-locatário, salvo se tiver participação no ato ilícito
para internalização de mercadoria própria, exceção que, à míngua de previsão legal,
não pode ser equiparada à não investigação dos "antecedentes" do cliente.
4. Hipótese em que o delineamento fático-probatório contido no acórdão
recorrido não induz à conclusão de exercício irregular da atividade de locação, de
participação da pessoa jurídica no ato ilícito, nem de algum potencial proveito
econômico da locadora com as mercadorias internalizadas.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.817.179/RS,
julgado em
DJe de
17/9/2019,
2/10/2019)

Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO
DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF.
ADUANEIRO. EMPRESA LOCADORA. PERDIMENTO. APREENSÃO DE
VEÍCULO
QUE
TRANSPORTAVA
MERCADORIAS
INTERNADAS
IRREGULARMENTE.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO
DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. Consoante o entendimento do STJ, "somente é cabível a aplicação de
pena de perdimento de veículo quando houver clara demonstração da
responsabilidade do proprietário na prática do ilícito" (AgRg no REsp 1.313.331/PR,
Rel. Ministro Catro Meira, Segunda Turma, DJe 18.6.2013).
3. Verifica-se que o acórdão recorrido fundamentou-se em matéria fático-
probatória, ao concluir pela responsabilidade do proprietário do veículo na prática
do ilícito, a ensejar a incidência da referida penalidade, "especialmente em razão da
sua culpa in vigilando, pois deixou de adotar as cautelas típicas do negócio" (fl. 328,
e-STJ).
Com efeito, a modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem
demanda o reexame de provas, o que é inadmissível na via estreita do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.811.138/PR,
Turma, julgado em
DJe de
11/6/2019,
1/8/2019)

TRIBUTÁRIO. DIREITO ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO.
VEÍCULO BATEDOR.
I - Trata-se de mandado de segurança que objetiva a liberação do veículo
apreendido por ter sido flagrado na frente de um caminhão que transportava
cigarros, desacompanhado da devida documentação.
II - Em consonância com a legislação de direito aduaneiro e a
jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena de perdimento do veículo pressupõe
a prova de que o proprietário do veículo concorreu, de alguma forma, para a prática
do ilícito.
III - Na hipótese em exame, a partir da análise das circunstâncias fáticas,
entendeu a Corte de origem que o veículo "batedor" teve participação no ilícito
fiscal, impondo-se assim a pena de perdimento.
IV - Recurso especial provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.646.596/MS,
Turma, julgado em
DJe de
16/8/2018,
27/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO.
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
DO
SÚMULA 83/STJ. ART. 535
CPC/1973)
NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de ação que busca desconstituir acórdão que afastou a pena de
perdimento de veículo transportador de mercadorias estrangeiras desacompanhadas
de documentação legal.
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

2. Não configurada a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma
art. 535
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
3. Não se vislumbra, nos presentes autos, nenhum indício de que a empresa
Viação Canindé Ltda. tenha alguma responsabilidade sobre as mercadorias trazidas
pelos diversos passageiros, cujo ônibus, foi regularmente fretado por terceiro.
4. A Jurisprudência do STJ está assentada na impossibilidade de aplicação
da pena de perdimento do veículo transportador quando não comprovada a
responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
6. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.637.846/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/12/2016,
19/12/2016)

ADMINISTRATIVO,
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO (CARRO DE
PASSEIO), NO QUAL SE ENCONTROU MERCADORIAS DE SEU
PROPRIETÁRIO SUJEITAS À PENA DE PERDIMENTO. BOA-FÉ AFASTADA
PELO ACÓRDÃO
. PROPORÇÃO ENTRE O VALOR DAS
A QUO
MERCADORIAS E O DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA COMPROVADA. INCISO V DO
DO DECRETO-
ART. 104
E INCISO V DO
DO DECRETO N.
LEI N. 37/1966
ART. 688
6.759/2009.
1. Recurso especial conhecido pela alínea 'c' do permissivo constitucional,
porquanto comprovada a existência de divergência jurisprudencial, que, inclusive, é
notória e, por isso, merece ser apreciada pelo órgão colegiado, com a finalidade de
uniformização da jurisprudência. Trata-se de discussão a respeito da observância da
proporcionalidade entre os valores de mercadorias apreendidas e do veículo
transportador para o fim de aplicação da pena de perdimento do veículo.
2. Por força do inciso V do
do Decreto-
e do inciso
art. 104
Lei n. 37/1966
V do
do Decreto n.
a conduta dolosa do transportador na
art. 688
6.759/2009,
internalização de sua própria mercadoria em veículo de sua propriedade dá ensejo à
pena de perdimento, independentemente da proporção entre o valor das mercadorias
e o veículo.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.498.870/PR,
Turma, julgado em
DJe de
12/2/2015,
24/2/2015)

Em acréscimo, é oportuno citar a orientação jurisprudencial deste Tribunal
Superior, no sentido de que “a boa-fé se presume e a má-fé se prova” (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.285.459/MS,
julgado em
DJe de
.
9/9/2019,
12/9/2019)
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

Na mesma linha, entre outros: RMS n.
relator Ministro Sérgio
62.878/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
19/5/2020,
27/5/2020; REsp n. 956.943/PR,
relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/8/2014,
1/12/2014.
No caso específico dos autos, o Tribunal Regional Federal da 3a Região julgou
improcedente o pedido porque a parte impetrante não teria feito prova de sua boa-fé nem
de que não tinha ciência do fato, embora a documentação juntada aos autos comprove a
entrega do veículo na loja de revenda antes da prática do ato ilícito por terceiro e o
boletim de ocorrência não faça menção à sua eventual participação.
Nesse cenário, sem necessidade de reexame do acervo probatório, é possível
perceber que o acórdão recorrido não observa a pacífica jurisprudência deste Tribunal
Superior, tendo em vista os delineamentos fáticos descritos nele e na sentença revelarem
situação em que o veículo foi utilizado por terceiro para a prática de descaminho, sem a
participação do real proprietário.
E, nesse contexto, o recurso especial deve ser provido para cassar o acórdão
recorrido e restabelecer a sentença concessiva do mandado de segurança.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de procedência
do pedido autoral.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 3da74b1b-81ff-4870-a00a-5f6b872f7bb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.252.305 / MS
Número Registro: 2025/0508466-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50087874720234036000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EVERTON DE SOUZA SUAREZ
ADVOGADOS
: RODRIGO SOARES MALHADA - MS018287
NATHASCA GUEDES DE OLIVEIRA - MS017309
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:41
Código de Controle do Documento: 02171ee9-5e9a-42f1-93b7-d3163eb004a3